Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705590-94.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO GOMES DE ARAÚJO, ANA LUCE DE FRANCA ARAÚJO, JOÃO DANIEL DE FRANCA ARAÚJO, RODNEY GOMES DE ARAÚJO, ILDA CRISTINI GOMES DE ARAÚJO TEIXEIRA, CLOVIS GOMES DE ARAÚJO, MÁRCIA MACHADO ROCHA DE ARAÚJO, LUCIVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: IOLANDA COSTA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRESSUPOSTOS. DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A simulação configura causa de nulidade, conforme o artigo 167 do Código Civil e, portanto, não é suscetível de confirmação e não se convalesce com o decurso do tempo, consoante estabelece o artigo 169 do mesmo diploma legal, razão pela qual não há que se falar na prescrição da pretensão deduzida na inicial. 2. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Se a sentença se ateve aos limites do pedido e a resposta dos réus, rejeita-se a preliminar de nulidade por julgamento extra petita. 3. Não configura error in judicando a valoração das provas pelo magistrado, dado ao livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada. 4. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros. 5. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos. 6. Demonstrada a existência dos requisitos da simulação, em razão da, compra e imóveis de forma a encobrir o seu verdadeiro proprietário, cumpria aos réus a prova dos fatos desconstitutivos do direito vindicado. Ônus do qual não se desincumbiram. 7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 167, incisos I e II, do Código Civil, sustentando a inocorrência de negócio simulado. Aduz que os elementos que caracterizam a simulação não foram comprovados; c) artigos 133, 134 e 492, todos do CPC, defendendo o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica diante da ausência de pedido e de instauração de incidente processual específico; d) artigo 1.390 do CC, asseverando que o usufruto vitalício não é prova de propriedade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 167, incisos I e II, do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “todos os elementos e circunstâncias em que se desenvolveu a compra dos imóveis descritos na inicial demonstram a simulação do negócio jurídico entre os réus – pai e filhos - e revelou o objetivo de prejudicar a demandante quanto ao recebimento de sua meação em eventual rompimento da relação conjugal” (ID 50912892), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 133, 134, 492, todos do CPC; e 1.390 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010